Tribunal: TJMT
Processo: 1016945-04.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1016945-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), LUZINETE OLIVEIRA GOIS MACHADO - CPF: 082.834.968-16 (AGRAVADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ- RECURSO DESPROVIDO.

1. [...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).

2.
Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADA:

LUZINETE OLIVEIRA GÓIS MACHADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da decisão proferida por esta Relatora nos autos do Agravo de Instrumento nº
1016945-04.2019.8.11.0000
, indeferiu a liminar pleiteada pelo
Município de Cuiabá
, e, por conseguinte não suspendeu a eficácia da decisão que, em fase de cumprimento de sentença,

determinou a realização de perícia contábil, atribuindo ao Agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), ao fundamento de que incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que, a r. decisão merece reforma, uma vez que não reconheceu a aplicação do (
distinguishing
) do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, devendo a antecipação da perícia ser realizada na forma do art. 95 do CPC/15. Alega que em se tratando de parte beneficiária da Justiça Gratuita, uma vez que a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, é daquele que requereu a prova. No caso em tela, a perícia foi requerida pela parte Autora, o que por si só, já seria razão suficiente para que o custeio da perícia não recaísse sobre o Município de Cuiabá, que não a requereu.

Assevera que, por ser a Agravada beneficiária da assistência judiciária gratuita, a perícia deve ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou outro órgão público conveniado, ou então custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se podendo atribuir o ônus do pagamento ao Município de Cuiabá, restando evidente a probabilidade do provimento do recurso.

Por fim, requer a reconsideração da decisão, objurgada, a fim de que conceda o efeito suspensivo, para afastar a responsabilidade do Agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), ou, ainda, a reforma da decisão recorrida, reconhecendo a possibilidade das perícias requeridas por ente públicos, serem realizadas por entidade pública, atribuindo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais à Agravada, ou ao Estado de Mato Grosso.

Não houve apresentação das contrarrazões, ao Agravo Interno conforme certidão lançada por meio do Id. 32230995.

É o breve relato.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020